Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-33.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE PREVENÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DO CASAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta contra sentença que condenou solidariamente os réus ao pagamento de parcelas inadimplidas, saldo devedor, tributos e encargos bancários decorrentes de empréstimo contraído por terceiro em benefício do casal para aquisição de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) definir se a competência deveria ser deslocada por prevenção da 7a Turma Cível; (ii) estabelecer se é cabível a ilegitimidade passiva de um dos réus; (iii) verificar a ocorrência de prescrição; (iv) apurar se houve novação da obrigação; (v) examinar a suficiência do conjunto probatório; (vi) averiguar a existência de nulidade por ausência de fundamentação; (vii) determinar a validade da condenação solidária ao pagamento das parcelas, tributos e encargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a preliminar de prevenção por não haver identidade de causa de pedir e pedido entre as ações, tampouco arguição tempestiva, configurando inovação recursal vedada.
4. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva, pois a dívida foi contraída durante o casamento, presumindo-se comum nos termos dos arts. 1.658 e 1.644 do CC, beneficiando o núcleo familiar.
5. Não há prescrição quanto às parcelas vencidas nos últimos dez anos, por tratar-se de obrigação de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado do STJ.
6. Não se configura novação da obrigação, ausente animus novandi inequívoco, nos termos do art. 360 do CC.
7. O conjunto probatório composto por extratos bancários, conversas eletrônicas, confissão em ação de divórcio e prova testemunhal é suficiente para comprovar a dívida.
8. Não se verifica nulidade por ausência de fundamentação, pois a sentença enfrentou todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
9. É legítima a condenação solidária ao pagamento das parcelas do financiamento, tributos, juros e encargos, diante da assunção voluntária da obrigação pelos réus e do benefício auferido pelo casal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A dívida relativa a financiamento contraído em nome de terceiro, com garantia real própria, para viabilizar a aquisição de imóvel destinado ao núcleo familiar, presume-se obrigação solidária entre os cônjuges casados em comunhão parcial de bens, salvo prova inequívoca em sentido contrário.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 55, 371, 425, 489; CC, arts. 1.643, 1.644, 1.658, 1.659, 1.660, 1.661, 205, 206, §3o, V, 360.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006193, 0713528-28.2023.8.07.0020, Rel.: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 28/05/2025, publicado em 12/06/2025.